Tribunal: STF
Processo: Rcl 87246
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Francislei Manoel da Silva, sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido à defesa o acesso integral a documentos e provas digitais apreendidas na Ação Penal n.º 676-49.2023.8.16.0121.



    Consta dos autos que o reclamante foi alvo da “Operação Efeito Dominó”, deflagrada em abril de 2023, para apurar a ocorrência de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro nas cidades de Nova Londrina e Marilena, no Paraná. Com o avanço das investigações, ele foi denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro (eDOC 13). 



    Noticia que, durante o trâmite processual, requereu diversas vezes acesso à totalidade das provas produzidas, entre elas, os dados obtidos com a apreensão do celular do corréu Gabriel Alison Alves de Oliveira. Alega que as informações contidas no citado aparelho teriam sido utilizadas no relatório policial, bem como subsidiado a denúncia em relação a ele (notadamente quanto ao seu item 7). 



    Aduz que requereu, sem sucesso, “a abertura de vista para apresentação de quesitos; reanalise da prisão preventiva; acesso ao conteúdo do aparelho apreendido antes da audiência de instrução e a juntada de parecer técnico” (eDOC 1, p. 6). 



    Em 9.10.2025, o magistrado determinou, com urgência, o envio dos celulares apreendidos de Adelino Morais dos Santos, Gabriel Alison Alves Oliveira e Rau Fernandes Mendes da Silva Ferreira para exame pericial. Na ocasião, indeferiu o pedido de postergação da audiência de instrução e julgamento para momento posterior à juntada do laudo e designou tal ato para os dias 10 a 14.11.2025 (eDOC 11). Contra essa decisão, a defesa opôs embargos de declaração, pendentes de exame.



    O reclamante sustenta que o “acesso integral aos arquivos digitais pela defesa é necessário para sua análise técnica adequada e eventual realização de contraperícia” (eDOC 1, p. 9), sob pena de ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa.



    Requer, liminarmente, a imediata suspensão da audiência de instrução e julgamento, até o julgamento da reclamação. Afirma que o fumus boni juiris está configurado na violação à Súmula Vinculante 14 e o periculum in mora, por sua vez, na iminência da realização da primeira audiência, agendada para 10.11.2025, sem que a defesa tenha tido total acesso aos elementos de prova.



    No mérito, postula pela confirmação da medida liminar, com a consequente cassação da decisão que “negou o acesso à integra dos documentos e determinar a disponibilização integral das provas digitais apreendidas nos autos da ação penal nº 676-49.2023.8.16.0121, que deveram estar acauteladas em cartório em mídia acessível, conforme Resolução nº 408/2021 do CNJ”. Pugna ainda pela concessão de “prazo razoável, a ser fixado pelo Juízo a quo após a efetiva disponibilização, para análise técnica adequada das provas digitais, antes da instrução processual e da redesignação de audiências, sob pena de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação à paridade de armas” (p. 12). 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão não merece acolhimento.



    Em primeiro lugar, cumpre ressaltar a complexidade do feito. Trata-se de processo que envolve 13 réus, incluindo o reclamante, e graves imputações criminais, como organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de capitais. Em 5.10.2024, a denúncia foi parcialmente recebida, com a individualização da conduta dos acusados e indicação dos elementos probatórios. Especificamente em relação ao reclamante, o magistrado vislumbrou indícios da prática de “de organização criminosa (Fato 01), associação para o tráfico (Fato 02), tráfico (Fato 03, 04, 05, 06 e 07) e lavagem de bens e dinheiro (Fato 09)” (eDOC 13, p. 15).



    A designação da audiência de instrução e julgamento para cinco dias consecutivos (10 a 14.11.2025) corrobora tal conclusão.



    Além disso, da análise dos documentos juntados, evidencia-se que o juízo tem proferido decisões devidamente fundamentadas, em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (eDOC 11, eDOC 12 e eDOC 13).



    No ponto, convém destacar que o pleito de postergação da audiência de instrução e julgamento para momento posterior à juntada do laudo pericial já foi apreciado pela autoridade reclamada, nos seguintes termos:



    “3. Quanto ao pedido de postergação da audiência de instrução para momento posterior à juntada do laudo pericial, observo que não comporta deferimento. 



    Primeiro porque embora a defesa alegue que o investigador de polícia, ao manusear o celular, fez ‘verdadeira devassa no aparelho’, não apontou qualquer indício concreto de que o conteúdo extraído do celular de GABRIEL ALISON foi adulterado. 



    Ao contrário do que alega a defesa, a existência de prints de transações bancárias encontradas no celular de GABRIEL ALISON foi, em tese e em parte, corroborada pelas quebras de sigilos bancários e fiscal determinados nos autos e apensos, a partir das quais se observou diversas transações existentes entre os denunciados. 



    Portanto, poderá a defesa fazer os questionamentos que julgar pertinentes por ocasião da audiência de instrução e julgamento. 



    Ademais, havendo novas informações coligidas a partir da perícia técnica, poderá a defesa requerer as diligências que entender necessárias, inclusive havendo possibilidade de novos depoimentos/interrogatórios, nos termos do art. 196 do Código de Processo Penal. 



    A designação da audiência de instrução e julgamento se faz necessária, desde já, considerando a existência de réu preso, bem como em razão da quantidade de testemunhas arroladas, aproximadamente 80 (oitenta), entre as de acusação e as de defesa.” (eDOC 11, p. 2, grifos nossos)



    Assevera-se também que a audiência de instrução e julgamento foi designada com relativa antecedência, isto é, em 9.10.25, para ter início em 10.11.25 (eDOC 11). Entretanto o pedido de suspensão foi protocolizado nesta Corte somente em 6.11.2025 (eDOC 14), apenas dois dias úteis antes do início do ato. O reclamante poderia tê-lo formulado em tempo hábil, de modo a permitir a reorganização da pauta, que envolve a intimação de dezenas de pessoas — réus, advogados, Ministério Público e testemunhas —, notadamente por se tratar de processo complexo. 



    Ademais, reputo não demonstrado prejuízo concreto e irreparável que somente a suspensão da audiência possa mitigar. Conforme já enfatizado pelo juiz reclamado, a defesa poderá fazer todos os questionamentos que julgar pertinentes durante a audiência e, caso a perícia traga novas informações relevantes, poderá requerer diligências adicionais ou até mesmo novos depoimentos e interrogatórios, nos termos do art. 196 do Código de Processo Penal. 



    À primeira vista, a suspensão da audiência neste momento geraria grave tumulto processual e adiaria significativamente a tramitação do processo.



    Considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus, a fundamentação das decisões do magistrado, o protocolo desta reclamação na véspera do início da audiência e a ausência de demonstração de prejuízo concreto que justifique a suspensão da instrução, mantenho as audiências designadas, assegurando às partes o pleno exercício de seus direitos processuais nos termos da legislação vigente.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação constitucional, mantendo as audiências designadas pelo juiz da causa.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente